Tribunal: TJMT
Processo: 1014837-26.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014837-26.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), CLEYTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 690.286.801-87 (REQUERENTE), juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDER ALVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS IAIA JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU O
EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REMANESCENTES.

I. CASO EM EXAME

01. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pelo crime de roubo majorado.

02. Fatos relevantes: as nulidades apontadas pelo requerente não foram objeto do recurso de apelação interposto, enquanto as questões relativas à suficiência probatória foram analisadas após a irresignação defensiva.

03. Requerimentos:
(i)
nulidade do processo por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
nulidade do processo por cerceamento de defesa;
(iii)
nulidade pela ausência da vítima aos atos do processo e pela condenação com base na palavra policial;
(iv)
absolvição;
(v)
desclassificação do crime de roubo e afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

04. As questões em discussão consistem em analisar:
(i)
a validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença condenatória é anterior ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 598.886/SC;
(ii)
a existência de cerceamento de defesa;
(iii)
a possibilidade de reexame da suficiência probatória;
(iv)
a viabilidade de desclassificação da conduta e do afastamento das majorantes; e
(v)
o cabimento de indenização por erro judiciário em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

05. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas durante o julgamento da apelação, salvo em caso de apresentação de prova nova, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

06. O pleito de nulidade do reconhecimento fotográfico, embora relevante diante da jurisprudência recente, não pode ser acolhido sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, especialmente quando há outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva.

07. Não há ofensa ao direito de defesa quando a parte teve acesso a todos os elementos necessários ao exercício de seus direitos e garantias constitucionais.

08. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

09. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta constitui mera rediscussão de teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, o que é vedado em sede de revisão criminal.

10. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.

11. Não há fundamento para a concessão de indenização por erro judiciário, uma vez que não se verificou qualquer prejuízo ao requerente decorrente de erro in procedendo ou in judicando na condenação.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal parcialmente extinta sem resolução de mérito e, na parte conhecida, julgada improcedente.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 564, IV, 621 e 630, § 1º; CP, art. 157, §§ 1º e 2º, I e II; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 765.417/SP,; TJMT, N.U 1024004-38.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cleyton Barbosa de Oliveira
, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 0001757-47.2005.8.11.0042, que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerente e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, I e II, do Código Penal, à pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
(id. 2217091673 – pp. 22/29).

Através da presente revisão criminal, o requerente pretende que seja decretada a nulidade do processo, nos termos do artigo 564, IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ilegalidade do ato de reconhecimento de pessoas, já que realizado em desacordo com a previsão do artigo 226 do referido Códex e de que houve cerceamento ao direito de defesa.

Subsidiariamente, postula por sua absolvição, sustentando a insuficiência probatória ou, caso mantida a condenação, que a conduta seja desclassificada para a prevista no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, com a aplicação da pena no mínimo legal. Ainda, vindica o reconhecimento do direito à indenização, conforme estabelece o artigo 630, § 1º, do Código de Processo Penal.

A condenação transitou em julgado em 22/06/2015 (id. 217091673 - pág. 47).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
da revisional e, na extensão admitida, pela
improcedência
dos pedidos (id. 227802693).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme mencionado anteriormente, o requerente foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, I (violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/18), por fatos assim narrados na denúncia:

“Consta do inquérito policial em epígrafe que no dia 21/11/2004, por volta das 15h55min, na rua Ciriato Maciel, Qda 02, nº. 01, os ora denunciados subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em um aparelho de toca CD, marca Pionner, de um veículo VW Gol, cor branca, pertencente a vítima Antônio Marcos laiá Júnior, tendo ainda, logo após a subtração da res furtiva, empregado violência contra aquela, a fim de assegurar a impunidade do delito em tela.

Consoante extrai-se dos autos, os denunciados chegaram ao locus delicti em um veículo VW Saveiro, sendo que, após a subtração do aparelho em questão, o alarme do veículo da vítima disparou, e esta saiu da residência onde se encontrava, vindo a deparar-se com os denunciados. Nesse momento,
Cleyton Barbosa
, que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar uma pistola calibre 6.35 efetuou disparos em direção à vítima, e em seguida evadiu-se do local, tomando rumo incerto.

Após o ocorrido, a vítima acionou a polícia que, dentro de alguns minutos chegou ao local, e, de posse das informações prestadas pela vítima, saiu em perseguição aos autores do delito, vindo a prender Cleyton e Alexander no Bairro Dom Aquino, ainda no veículo utilizado no crime, e posteriormente, Marc, já em sua residência, onde também foi apreendido o toca CD subtraído” (Extrato da sentença – id. 217091672).

Estes foram os fatos que levaram à condenação do requerente por parte do Juízo de primeiro grau em sentença que, posteriormente, foi confirmada pela 2ª Câmara Criminal desta Corte.

Ainda inconformado, o requerente manejou a revisional com a pretensão de discutir questões relativas (
i
) ao reconhecimento realizado durante a persecução penal, (
ii
) à suficiência probatória, (
iii
) à possibilidade de desclassificação do crime e (
iv
) a viabilidade da fixação de valor indenizatório, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência de sua condenação.

Assim, ante a diversidade de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Dos pedidos de nulidade do processo. Alegada ofensa ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em seu primeiro argumento, o requerente alega que o reconhecimento realizado na fase investigatória não observou as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que o torna imprestável para fins de comprovação da autoria/participação no delito narrado na inicial.

Afirma que seu reconhecimento foi feito em via pública, na presença de diversas pessoas e em local não apropriado. Destacou depoimentos, cujos termos comprovariam o descompasso legal do ato, notadamente porque a vítima não teria reconhecido o requerente como um dos autores do delito.

Sem razão.

De acordo com as informações constantes no boletim de ocorrência nº 2020001.04.017967-0, bem como nas declarações dos policiais militares
Vitorino Teixeira Lyra
e
Célio Moraes Miranda
, após ser informada a respeito da prática de um crime patrimonial, com a realização de disparo de arma de fogo, a guarnição policial passou a empreender buscas com o objetivo de localizar o veículo dos suspeitos (id. 217091666 - págs. 04/05 e págs. 13/17)

Segundo os relatos recebidos, o crime teria sido praticado por três indivíduos que estavam em um veículo Saveiro, cor prata, placa JZF 0787 - Cuiabá/MT, os quais quebraram o vidro do carro da vítima e furtaram um toca CD da marca Pionner.

Durante as buscas, o automóvel foi localizado, ocasião em que o motorista tentou empreender fuga, mas não teve êxito. A abordagem resultou na prisão de
Alexander Alves Barbosa
, bem como do requerente
Cleyton Barbosa de Oliveira
, proprietário do carro e autor dos disparos. Após, questionados sobre a
res furtiva
, os suspeitos disseram que estava na posse de um terceiro, identificado como
Marc Aurelino de Amorim
, de modo que se dirigiram até sua residência, onde o policial militar efetuou a prisão do réu e a apreensão do toca CD.

Então quando “
os acusados foram levados até a presença da Vítima Antônio Marcos Iaia Junior, este reconheceu os acusados, como sendo as mesmas pessoas que haviam efetuado o “Furto” do toca CD do seu veículo e efetuado os disparos de arma de fogo
” (id 217091666 - págs. 4/5), o que confirmado por
João Luiz Arruda Ticianel
(id. 217091666 - pág. 6).

É contra este reconhecimento que o requerente se insurge, alegando que, além das pessoas que teriam testemunhado o crime não terem comparecido à delegacia de polícia, o ato em via pública, além de ilegal, seria evidentemente vexatório, vez que não observou as diretrizes previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que implicaria em nulidade da prova.

Ocorre que, à época dos fatos (21/11/2004) e da prolação da sentença condenatória (25/11/2013), vigorava o entendimento de que o art. 226 do Código de Processo Penal materializava simples recomendação, de forma que eventual inobservância aos seus termos implicava em nulidade da prova.

Tanto é que, até recentemente, vigia nesta Corte de Justiça, a posição de que “
as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal nº 39 da TCCR/TJMT).

O panorama se alterou somente após o julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, por parte da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu nova interpretação ao referido dispositivo, superando a tese de que se tratava de mera recomendação.

A partir daquele julgamento, passou-se a entender que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020).

Embora outros julgados no mesmo sentido ou que avançaram a respeito da matéria tenham sido proferidos após a mudança de entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça, é certo que isso não beneficia o requerente, pois a simples mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a apresentação de revisão criminal.

Neste sentido, extrai-se da jurisprudência: “
É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal
” (AgRg no HC n. 913.360/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2024).

E não é outra a compreensão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que em recentes julgados, manifestou-se o mesmo entendimento. Quanto ao tema, registre-se: N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, Orlando De Almeida Perri, Julgado em 01/08/2024; N.U 1002166-68.2024.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 05/09/2024; N.U 1015961-44.2024.8.11.0000, Lidio Modesto Da Silva Filho, Julgado em 05/09/2024.

Ademais, como se verá, a condenação do requerente está amparada não apenas neste reconhecimento, mas em diversos outros elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, não havendo falar-se em possibilidade de acolhimento da pretensão revisional.

Por fim, apesar das afirmações de que os suspeitos teriam sido expostos em via pública, tal circunstância não afeta a prova, sendo que eventuais excessos deveriam ter sido objeto de informação aos órgãos correicionais responsáveis à época do fato.

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

2. Do pedido de nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa.

Da mesma forma, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência do termo de reconhecimento de pessoas, na medida em que efetivamente exercida e que não houve qualquer prejuízo ao requerente.

Deveras, quando da prisão em flagrante o requerente prestou depoimento na presença de sua advogada (id. 217091666 - pág. 7), assim como em seu interrogatório judicial (id. 217091667 - págs. 42/43), tendo apresentado defesa prévia (id. 217091667 - pág. 44), peticionado insistindo na oitiva da vítima (id. 217091668 - pág. 22), manifestado que não tinha interesse em requerer diligências (id. 217091669 - pág. 5), apresentado memoriais (id. 217091670 - págs. 46/49) e interposto recurso de apelação (id. 217091672 - págs. 16/17 e 37/43), o que demonstra a eficiência da defesa.

Embora o requerente sustente que a não realização do reconhecimento na delegacia de polícia e, posteriormente, em juízo, deve-se registrar que diversos outros elementos de prova foram produzidos no curso do processo e sustentam a condenação criminal.

Nesse ponto, pertinente destacar que o ofendido, de forma inconteste, procedeu ao reconhecimento dos réus, até porque foi ele quem descreveu aos policiais militares as características do veículo e dos indivíduos, concluindo-se que o retorno ao local dos fatos para reconhecimento por parte das demais testemunhas se deu, tão somente, pela negativa de autoria dos suspeitos.

Em que pese nos depoimentos da etapa judicial os policiais militares registrarem que um dos réus foi reconhecido, sem, contudo, saberem precisar qual deles, dado o lapso temporal desde a data dos fatos, destaca-se que o agente de segurança
Célio Moraes Miranda
declarou crer que a vítima reconheceu o autor do disparo, ou seja, o requerente (id. 217091666 – p. 4).

Além disso, deve-se levar em conta que a condenação se amparou em outros elementos de prova independentes, os quais subsidiaram a conclusão sobre a autoria delitiva do demandante, em especial: (i) a confissão e delação do corréu
Marc Aurelino de Amorim
em juízo; (ii) os depoimentos da vítima e das testemunhas; (iii) a incontroversa tentativa de fuga quando da abordagem policial; (iv) o fato da arma de fogo ter sido encontrada no interior do veículo de propriedade do requerente; e (v) a indicação feita pelo demandante sobre onde se encontrava o bem fruto do ilícito.

Ademais, para ensejar nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado na hipótese, pois a inexistência do termo de reconhecimento de pessoas em nada repercutiu na efetividade da defesa.

Somado a isso, conforme assente jurisprudência da Corte Cidadã, tendo a ação penal respeitado os ditames do contraditório e da ampla defesa, eventuais nulidades ocorridas em sede inquisitorial não repercutem necessariamente no âmbito do processo judicial (STJ, REsp 1945740/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 03/10/2023, DJe 06/10/2023).

No presente, a referida premissa é verdadeira, uma vez que durante toda a instrução processual o demandante teve resguardado seus direitos constitucionais.

Assim, reputa-se inviável reconhecer a ocorrência de cerceamento do direito de defesa na hipótese.

3. Da alegada ausência da vítima aos atos do processo. Pedido de nulidade.

Em síntese o requerente alega neste ponto que, “
diante ausência da vítima nos atos processuais que a ela competiam comparecer após buscar a Policia Judiciária Civil para prestar queixa e posteriormente movimentar a máquina judiciaria com intenção de abandonar a causa com inúmeras tentativas infrutíferas de intimação de ANTONIO MARCOS IAIÁ JUNIOR para comparecer em Juízo e renovar seu depoimento, cabe a V.Exas. a decretação da nulidade dos atos processuais e a consequente absolvição de
Cleyton Barbosa De Oliveira
do crime de roubo majorado, como medida de justiça
”.

Novamente sem razão.

As nulidades são fenômenos decorrentes do desrespeito às normas de caráter processual que implica em prejuízo a alguma das partes. Embora seja recomendável, a colheita do depoimento da vítima não é ato obrigatório, notadamente porque, como no caso em tela, pode ocorrer de não ser encontrada.

Ora, se não há exigência legal, não há falar-se em nulidade, cujo reconhecimento necessariamente depende da existência de ofensa às regras procedimentais ou de produção probatória, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o fato de a vítima não ter sido ouvida durante a fase judicial, além de não implicar em prejuízos às partes, não impede a emissão de juízo condenatório, na medida em que diversos outros elementos de prova podem, como efetivamente foram, ser produzidos para subsidiar o entendimento externado na sentença.

Deste modo, inobstante a ausência de ratificação das declarações da vítima, a existência de outros elementos de prova autoriza a manutenção da condenação e não implicam em quaisquer ofensas ao ordenamento jurídico pátrio.

Por fim, os crimes imputados ao requerente são de ação pública incondicionada, ou seja, não estão na dependência da vontade da vítima, mas sim do
Parquet
, a quem compete o exercício do direito de provocar as instâncias judiciais, não havendo qualquer vinculação a agentes externos.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4. Das alegações relativas ao valor probatório das declarações da vítima na fase investigatória.

Igualmente, descabido o argumento de que as declarações do ofendido não possuem valor probante, por não terem sido ratificadas em juízo.

Por certo, embora inadmissível a condenação criminal baseada tão somente em provas inquisitoriais, haja vista a necessidade de confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (artigo 155 do Código de Processo Penal), vislumbra-se que, no caso, foram produzidos durante a instrução outros elementos capazes de confirmar as informações indiciárias.

De fato, as narrativas da vítima foram ratificadas por todo o arcabouço fático-probatório produzido nos autos, sobretudo pelo interrogatório do corréu
Marc Aurelino de Amorim
na etapa judicial e pelos depoimentos dos policiais militares
Vitorino Teixeira Lyra
e
Célio Moraes Miranda
em ambas as fases da persecução penal, os quais são idôneos para sustentar a condenação criminal, já que harmônicos com as demais provas realizadas (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício).

À vista disso, a palavra da vítima, que tem especial relevância em crimes contra o patrimônio, máxime quando descreve com coesão, firmeza e clareza a cena criminosa, como na hipótese, deve ser devidamente valorada, ainda que exarada apenas em sede administrativa.

Neste ponto, destaque-se que a defesa sustenta a tese de nulidade alegando que a vítima não foi ouvida em juízo e que a condenação está amparada na palavra dos policiais, no entanto, tais matérias se confundem com o próprio mérito da revisional.

Assim, deixo de acolher os pedidos.

5. Do pedido de absolvição do requerente. Alegada insuficiência probatória.

No que se refere ao argumento de insuficiência de elementos para subsidiar a condenação, tal matéria foi devidamente enfrentada quando do julgamento da Apelação n. 167889/2014 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, o que impede o processamento da demanda neste ponto, já que a ação revisional não se presta à função de sucedâneo recursal.

Os réus
Marc Aurelino de Amorim
,
Cleyton Barbosa de Oliveira
e
Alexander Alves Barbosa
, inconformados com a condenação, interpuseram recursos de apelação (id. 217091672 - págs. 1/8, 16/17 e 37/43, 20 e 23/29). Na oportunidade, o requerente suscitou, como preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, no mérito, pugnou por sua absolvição, alegando deficiência probatória e ausência de dolo.

Da leitura do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, observa-se que a prejudicial de mérito e o intento de absolvição foram enfrentados e superados, restando demonstrada a inviabilidade de acolhimento dos pleitos, consoante se vislumbra de trecho do voto condutor, de relatoria do Des. Alberto Ferreira de Souza:

“(...) N’outro vértice, perscrutando o acervo probatório, de ver-se que a instância por absolvição formulada pelo réu
CLEYTON BARBOSA DE OLIVEIRA desmerece acolhida, dado que, a latere da materialidade do crime [
Boletim de Ocorrência
– fls. 19/23;
Termo de Apreensão
–fl. 28 e
Termo de Entrega
– fls. 30/31 e 34], restou devidamente evidenciada a autoria do crime.

Não obstante a negativa de autoria empreendida pelo acusado em juízo [fls. 92/93], de ver-se que o corréu
MARC AURELINO DE OLIVEIRA relatou perante a autoridade judicial que os três acusados objetivavam praticar um furto de um aparelho de CD, sendo que a vítima teria partido contra ele, ocasião em que
CLEYTON disparou para cima na tentativa de impedir um linchamento
[fl. 77].

O ofendido, por sua vez, destacou que se encontrava “[...] na residência de seu amigo RODOLFO [...] e deixou o seu veículo estacionado em frente a referida casa e o alarme do seu veículo disparou e quando a vítima saiu na porta da casa e viu uma pessoa dentro do seu veículo mexendo no painel do veículo e quando o declarante aproximou do seu veículo uma outra pessoa que encontrava-se em um veículo Saveiro [...] efetuou um disparo de arma de fogo, a vítima e as demais pessoas voltaram correndo para dentro da casa e os elementos fugiram no veículo saveiro e levaram o toca CD, marca Pionner...” [fl. 13, sic], realçando, portanto, que
o disparo da arma [a grave ameaça!] ocorreu antes que o acusado MARC saísse do interior do veículo roubado, o que desvela que a empreitada delituosa já era de conhecimento de todos os envolvidos
, sem perder de vista que os réus fugiram juntos no veículo saveiro e, quando capturados, foram reconhecidos, no momento do flagrante, pelas pessoas que estavam no local do crime, fato não só confirmado pela vítima, como também pela testemunha
João Luiz Arruda Ticianel
[fl. 12], e pelos policiais militares
Vitorino Teixeira Lyra
[fls. 104/105] e
Célio Moraes Miranda
[fls. 106/107].

Nesse diapasão, estamos que sobejam dos autos provas suficientes a demonstrar a violência e grave ameaça com que efetuada a subtração patrimonial pelos réus, particularmente pelo acusado
CLEYTON BARBOSA DE OLIVEIRA,
pelo que se faz mister a mantença do decisum que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, I e II, do Código Penal. (...)”.
(id. 217091673 - págs. 22/29).

Logo, quando a inicial da presente ação consigna que inexistem provas suficientes sobre a autoria ou a participação do demandante no crime em comento, está nada mais que reutilizando argumentos anteriores, devidamente afastados por ocasião do julgamento do recurso de apelação objeto dos autos n. 167889/2014 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Portanto, não restam dúvidas de que o demandante pretende discutir tese anteriormente deduzida e enfrentada por esta Corte, em evidente utilização da revisão criminal como novo recurso de apelação, o que não se admite, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A este respeito, vale mencionar que “
conforme a orientação consolidada nesta Corte, não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem
” (STJ, AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). No âmbito deste Sodalício, adotando o mesmo entendimento, confira-se
:
N.U 1024004-38.2022.8.11.0000, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023.

Destarte, verifica-se que a pretensão absolutória por insuficiência probatória já foi analisada e superada no julgamento da apelação criminal, motivo pelo qual, ante a ausência de qualquer prova nova capaz de elidir as conclusões pretéritas que resultaram no édito condenatório, o pleito merece ser extinto sem resolução de mérito neste particular.

De fato, constata-se que o requerente não apresentou qualquer elemento que pudesse evidenciar erro
in procedendo
ou
in judicando
na condenação e que, na verdade, busca uma nova interpretação e avaliação dos elementos constantes nos autos, o que é vedado em sede de revisão criminal, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.

Com efeito, depreende-se que os julgadores realizaram suficiente análise do conjunto probatório existente nos autos da ação penal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado nas provas produzidas ao longo da instrução, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. Pedido de desclassificação do crime de roubo. Do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Descabido, da mesma forma, o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto em virtude da ausência de laudo pericial sobre a quebra de obstáculo.

Efetivamente, o que diferencia os ilícitos de roubo e furto é a violência ou grave ameaça exercida para a subtração da coisa, de modo que a inexistência de laudo pericial sobre o rompimento de obstáculo, qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, em nada influencia na tipificação do crime de roubo.

No vertente, constata-se que o requerente empregou grave ameaça, consubstanciada no disparo de arma de fogo, para assegurar a subtração do bem, o que configura o roubo impróprio (artigo 157, § 1º, do Código Penal).

Em que pese o demandante afirmar que efetuou o disparo para o alto a fim de evitar que o corréu
Marc Aurelino de Amorim
fosse agredido, tem-se configurada a grave ameaça no caso, uma vez que impingiu na vítima e nas demais pessoas que estavam no local o temor de serem atingidas, fazendo com que retornassem para dentro da residência, o que demonstra o caráter intimidador da conduta.

Logo, a carência de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo não tem o condão de desclassificar o delito, mostrando-se inviável a pretensão.

Em relação à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, o requerente alega vício insanável pelo fato de ter sido juntado laudo pericial de eficiência do artefato apreendido fora do prazo legal, e por não se tratar de documento original.

Acerca do tema, releva dizer que a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial não são necessárias para a incidência da causa de aumento quando outros elementos probatórios demonstram a sua utilização para a prática do delito, como ocorre na hipótese.

De fato, a efetiva utilização do artefato no crime restou sobejamente comprovada pelos firmes depoimentos colhidos nos autos, inclusive os dos próprios réus, sendo inconteste que o requerente estava armado com uma pistola calibre 6.35 e efetuou um disparo para o alto no intuito de ameaçar as vítimas. Outro não é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“(...)
Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego
. (...)”.
(N.U 1008619-29.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, ainda que se reconhecesse vício no laudo pericial em questão, o que não é o caso, a causa de aumento de pena deve ser mantida.

A arma de fogo foi apreendida e periciada, e o laudo n. 02-03-005551-2004 (id. 217091670 - págs. 12/15), confeccionado em 30/11/2004, demonstrou a sua eficiência para efetuar disparos. Apesar da delonga em ser juntado aos autos, observa-se que o laudo pericial foi elaborado no prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo parágrafo único do artigo 160 do Código de Processo Penal, já que os fatos ocorreram em 21/11/2004 e o documento é datado de 30/11/2004.

Ainda, tem-se que o laudo pericial, devidamente assinado pelos peritos criminais oficiais, possui presunção de legitimidade e veracidade, de modo que só pode ser rechaçado com a apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela. Logo, o simples fato de constar no feito a cópia do documento não é capaz de macular sua legitimidade.

Descabido, portanto, o decote da majorante.

7. Do pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Quanto ao concurso de pessoas, a defesa entende que não restou comprovada a adesão do requerente ao plano criminoso, afirmando que ele não participou do crime.

Ocorre que todo o conjunto probatório presente nos autos leva à conclusão de que o requerente agiu com identidade de desígnios para a prática delituosa, em especial as declarações do corréu
Marc Aurelino de Amorim
em juízo, segundo o qual “
objetivavam os acusados a furto de um aparelho de CD do veiculo da vítima”
e
“todos tiveram a idéia de subtrair o aparelho de CD
” (id. 217091667 - págs. 26/27).

Saliente-se que o argumento segundo o qual o supracitado corréu alterou seu depoimento para incluir o requerente como coautor do crime por vingança, haja vista ter sido delatado, não comporta guarida, visto que a narrativa reforça todos os subsídios angariados no curso processual.

Cumpre citar, também, que o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas.

No caso, constata-se a ocorrência de coautoria, uma vez que, mesmo não tendo o demandante pessoalmente subtraído o bem, ele possuía o domínio do fato, empregando grave ameaça logo após a ação delitiva por parte de
Marc Aurelino de Amorim
, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, por meio do disparo da arma de fogo para o alto, aliado ao fato de que fugiram todos juntos no veículo conduzido pelo requerente.

Presente, assim, o liame subjetivo necessário para a configuração do concurso de pessoas, não há que se falar em decote da causa de aumento do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, tampouco em absolvição.

8. Do pedido de desclassificação do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Da mesma forma, imprópria a desclassificação do fato para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois absolutamente demonstrado que a conduta do requerente se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi condenado.

Sobre a matéria, importa dizer que a sentença condenatória considerou que a infração do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 foi absorvida pelo crime de roubo, já que praticada no mesmo contexto fático, em circunstâncias temporalmente idênticas e coincidentes, aplicando, de forma escorreita, o princípio da consunção.

Logo, descabida a desclassificação almejada.

9. Do pedido de indenização.

Sem maiores delongas, por tudo o que foi consignado e considerando que inexiste qualquer prejuízo ao requerente ou possibilidade de acolhimento do pleito absolutório, inviável a indenização de que trata o artigo 630, § 1º, do Código de Processo Penal.

10. Conclusão.

Em face de todo o exposto,
extingo parcialmente
a ação revisional manejada por
Cleyton Barbosa de Oliveira
, sem resolução de mérito e, na extensão remanescente,
julgo improcedentes
os pedidos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

EXMO SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o simples fato de o requerente pleitear o reexame do acervo probatório não enseja a negativa de conhecimento da ação revisional nesse particular.

Isso porque o próprio inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece, como hipótese de cabimento desta espécie de ação, a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos. Ora, é impossível afirmar se a sentença ou o acórdão condenatório estão ou não em conflito com a conjunto de provas sem que estas sejam submetidas a nova análise. Não é por acaso que o
nomen juris
deste instrumento processual é, precisamente, revisão.

O próprio Supremo Tribunal Federal já consignou que “
implica constrangimento ilegal, por vício de procedimento, conclusão no sentido do não-conhecimento da revisão no que baseada em conflito do decreto condenatório com a prova coligida
”, tendo sido reconhecida pela Suprema Corte, na ocasião, a ocorrência de inequívoca negativa de jurisdição, pontuando o relator que, “
havendo sido sustentada na revisão criminal a ausência de prova capaz de conduzir à condenação,
(...)
incumbia ao Grupo de Câmaras adentrar a análise da matéria, dizendo da procedência, ou não, do que asseverado
” (STF,
Habeas Corpus
n. 73.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma; data do julgamento: 23 de fevereiro de 1996; data da publicação: 19 de abril de 1996).

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados” (TJMT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de julho de 2024; data da publicação: 9 de julho de 2024).

Aliás, verifico que, nesta
mesma
sessão de julgamento virtual, o entendimento aqui sustentado está sendo adotado em outras ações revisionais, a saber, as de números 1015409-79.2024.8.11.0000, 1014680-53.2024.8.11.0000 e 1013253-21.2024.8.11.0000 e 1014423-28.2024.8.11.0000, nas quais os respectivos relatores – o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, nas três primeiras, e o Des. Gilberto Giraldelli, na quarta – votaram no sentido de conhecer dos pedidos de reexame probatório.

Outrossim, observo que o tema foi exemplarmente abordado pelo Des. Orlando de Almeida Perri no julgamento da Revisão n. 1013052-34.2021.8.11.0000,
in verbis
:

“(...) carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano salis, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência
.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação” (destaquei).

Com efeito, há de se superar a costumeira comparação da ação de revisão fundada na contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos a uma incabível “segunda apelação”, até porque há casos em que a sentença de primeiro grau nem sequer foi objeto de recurso, bem como casos em que a ação penal tramitou originariamente no próprio tribunal. E ainda que se trate de condenação na qual o tribunal já foi instado a decidir em julgamento de apelação, não se pode perder de vista que, diferentemente do recurso previsto no art. 593 do CPP, sujeito à competência de uma câmara criminal composta por três magistrados, a ação revisional é julgada “
pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno
”, nos termos do § 2º do art. 624 do CPP. Neste Tribunal de Justiça, a competência é desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, atualmente composta por 12 magistrados. Ou seja, cuida-se de ação sujeita à competência de um órgão colegiado maior e, consequentemente, mais qualificado, apto a identificar eventuais vícios da condenação, mesmo que esta seja proveniente de uma câmara criminal desta própria Corte Estadual.

Portanto, a questão de a sentença ou o acórdão se encontrar ou não em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos deve ser resolvida no campo do mérito, e não da aferição das condições da ação ou dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço, da ação revisional nesse ponto.

Contudo, no mérito, observo que, de fato, não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, na medida em que a autoria delitiva foi demonstrada pelo reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que prenderam o requerente em flagrante delito.

Nesse particular, aplica-se o enunciado sumular n. 8 deste órgão julgador:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do requerente pelo crime tipificado no art. 157, §§ 1º e 2º, I e II, do CP.

De resto, estou de acordo com o relator no tocante à preservação da reprimenda aplicada ao requerente.

Diante do exposto, divirjo em parte do eminente relator para
conhecer inteiramente
da ação revisional, mas, no mérito,
julgo-a improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024